Tribunal: TJMT
Processo: 0024306-31.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELANTE(S):

ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA
RONALDO NERES DA SILVA
YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO
MÁRIO CÉSAR ALIENDRE PONCIANO
CARLOS ALBERTO PEREIRA
JONATAS MENDES ALVARENGA
ODENIR DA CRUZ E SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Mário César Aliendre Ponciano
, qualificado, comparece aos presentes autos representado pelo Dr. Fernando César Faria, OAB/MT, informando no petítório de fls. 2300/2302-TJ, protocolizado em 07/5/2020, que constituiu o referido causídico para o prosseguimento do recurso, bem como, requerendo a concessão de
liberdade provisória
até o julgamento final desta ação, e, por último, a
restituição e dilatação do prazo
para o oferecimento das
razões de apelação
.
Salienta que o apelante se encontra sob risco de restrição indevida à liberdade pessoal, pois segundo aponta, inexistem elementos materiais que autorizem a prisão do apelante nesta fase processual, quer porque o decreto prisional cautelar, lavrado no ano de 2017, padece da devida contemporaneidade, quer porque ressente de efetiva demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum in mora
, máxime, quanto à alegada presença de indícios de autoria e de fratura da ordem pública.
Postula-se, assim, a expedição de contramandado de prisão e o recolhimento do mandado de prisão preventiva outrora expedido.
No mais, postula que seja desconsiderada a determinação de intimação editalícia do réu para se pronunciar sobre a inércia do advogado signatário da petição de fls. 2300/2302-TJ, e a reabertura e dilatação do prazo para o oferecimento das razões de apelação.
Infere-se, ainda, que a coapelante Yulle Carla de Macedo Galvão ofereceu razões de apelação em 22/9/2020 [fls. 2305/2343-TJ], representada pelo Dr. Humberto Morais Gomes, OAB/MT 22.449, registrando-se que, fora o apelante Mário, todos os demais já ofereceram suas razões recursais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente,
julgo prejudicado o pedido de concessão de liberdade provisória
a
Mário César Aliendre Ponciano
com base na ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, argumentos esses
já debatidos e rechaçados nos autos de HC PJe 1010054-30.2020.8.11.0000
, impetrado 11/5/2020, ou seja,
posteriormente
à formulação do presente pedido, e que restou assim ementado:
"
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 1,7 TONELADAS DE MACONHA – OPERAÇÃO CAMPO MINADO – PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – RÉU FORAGIDO DESDE A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PLURIRREINCIDÊNCIA – ENUNCIADO N. 06/TJMT – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – ENUNCIADO N. 25/TJMT – ORDEM DENEGADA.
Não faz jus à revogação da prisão preventiva o réu plurirreincidente, condenado por sentença recorrível a pena privativa de liberdade total superior a trinta anos, por crimes de tráfico de grande quantidade de drogas e associação para essa finalidade, e que fugiu do distrito da culpa ainda no início das investigações, mesma época em que lhe foi decretada a prisão preventiva, e ainda que tenha constituído advogado no curso da persecução penal, permaneceu foragido até a sentença condenatória. As condições de perigo concreto das condutas incriminadas e do agente, evidenciadas na decisão cautelar constritiva de liberdade, determinam de modo claro e preciso as condições exigidas no art. 312 do CPP. Inteligência dos Enunciados 06 e 25/TJMT. Ordem denegada
" [TJMT, HC 1010054-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 08/7/2020, DJE de 15/7/2020, atualmente aguardando desfecho do ROHC ajuizado perante o c. STJ].
Quanto ao
pedido de restituição e dilatação do prazo
para o oferecimento das razões recursais,
indefiro-o
por terem sido as
razões recursais já apresentadas pela Dra. Jackeline Martins Moreira Pacheco
, OAB/MT 10.402, em 14/4/2020 [fls. 2285/2296-TJ].
Intime-se o requerente via imprensa oficial, informando-o a esse respeito
.
Com efeito, determino a
intimação
da douta
Promotoria de Justiça de primeiro grau de jurisdição
para ofertar as
contrarrazões
às razões dos recursos apresentados por
Yulle Carla de Macedo Galvão
e
Mário César Aliendre Ponciano
, no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer da Cúpula Ministerial, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator